Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701295-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO TOME DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pelo Agravado em face da decisão Id. 47305651. Na petição Id. 48068442, o Agravado aduz, em síntese, que a hipótese dos autos não se amolda à questão debatida no Tema 1.169 do STJ. Argumenta que, na espécie, o juízo da ação coletiva determinou que fosse deduzido pedido de cumprimento individual do título coletivo. Acrescenta que a sentença em execução não é genérica e que a condenação imposta ao Agravante, consistente na obrigação de restituir ao Agravado o imposto de renda incidente sobre o auxílio-creche retido indevidamente, está expressamente definida no título judicial. Requer que seja reconsiderada a r. decisão Id. 47305651 e determinado o regular prosseguimento do feito. Consoante consignado na decisão que determinou o sobrestamento, não obstante o presente recurso não trate especificamente da questão jurídica objeto da controvérsia deduzida no Tema Repetitivo 1.169/ STJ, há inegável relação de prejudicialidade, pois se discute no recurso paradigma possível extinção do cumprimento individual de sentença por ausência de requisito indispensável, qual seja, liquidação prévia da sentença genérica, e, na hipótese em exame, debate-se a higidez dos cálculos apresentados pelo Agravado e os parâmetros a serem utilizados no cumprimento individual de sentença coletiva. Desse modo, indefiro o pedido de reconsideração e, por conseguinte, mantenho a decisão Id. 47305651, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora